Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DECISÃO Tratam-se de recursos de apelações, com pedido de antecipação de tutela, interpostos AMAURI FERNANDES MAIA e BANCO DO BRASIL AS, contra a sentença de id. 15814226 - Pág. 1/8, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em pretensão deduzida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, julgou parcialmente procedente o pleito do autor, para determinar a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, excluídos tão somente os descontos compulsórios (e.g. Previdência Social, IRPF, etc.), a teor do artigo 3o do Decreto no 28.195/2007 e Julgou improcedente o pedido para limitar os débitos dos demais empréstimos, descontados em conta corrente, ao percentual da margem consignável, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ambas as partes recorreram da r. sentença e pediram efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais do autor (id 15814228 - Pág. 1/8), este alega que a Lei no 8.112/1990 em seu art. 45, § 2o é clara em limitar em 30% o desconto na remuneração do servidor e que a jurisprudência do STJ dispõe que essa limitação deve ser aplicada também aos empréstimos em conta corrente, sob risco de tornar nulo o texto legal e a proteção dada ao consumidor, além de contrariar o entendimento do colendo STJ acerca da proteção da dignidade da pessoa humana, a qual está sendo ferida, em face dos descontos que estão inviabilizando sua manutenção e de sua família. Afirma insustentável a tese de que o desconto não é sobre o salário e, segundo os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa-fé, da confiança e da equidade contratual, não pode a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obter lucro desmedido contra a parte frágil e vulnerável da relação. Defende ofensa ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva. Colaciona diversos excertos jurisprudenciais para abonar a tese defendida. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o apelado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, ao argumento de o desconto consignado em folha (R$ 3.624,85) mais a parcela do empréstimo em conta corrente (R$ 4.539,93) atinge quase 80% de seus rendimentos, situação que compromete sua subsistência e de sua família. No mérito, seja confirmada a decisão e restabelecido o benefício da gratuidade de justiça revogada na origem. Nas razões de recurso do réu (id 15814230 - Pág. 1/22), a irresignação foi no que tange à limitação de 30% do desconto consignado em folha de pagamento do apelado, uma vez que restou apurado na sentença que o desconto de R$ 3.624,85 ultrapassava o percentual de 30%, devendo ser reduzido para o montante correto, qual seja, R$ 2.982,25. Busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que se o Banco deixar de proceder os descontos em sua integralidade, resultará em prejuízos além de condicionar a dívida ad eternum, atrasando sua quitação e permitindo novos endividamentos do autor. Sustenta que o pleito está amparado pelo parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, no caso de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente no pagamento de multa que pode ultrapassar o valor da obrigação principal contrariando as normas do Direito Civil Pátrio. Refuta o pedido de gratuidade do autor. No mérito, invoca recente decisão do STJ em que restou assentado não ser possível a limitação que as instâncias ordinárias têm imposto às instituições financeiras, ao aplicarem, por analogia, a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento. Ademais, afirma que a Súmula 603 da Corte Superior foi revogada, não havendo ilegalidade no empréstimo, porquanto o contrato é linha de crédito com débito em conta corrente, previamente autorizado, não podendo impor-se à limitação pleiteada, uma vez que tal limitação é imposta apenas para a modalidade de empréstimo consignado em folha. Por fim suplica os princípios da boa-fé objetiva, da manutenção dos contratos e do pacta sunt servanda e alega violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil. Requer, seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pleito inicial. Ausente o recolhimento de custa pelo autor, uma vez que o pedido de gratuidade judiciária é parte do recurso. Comprovante de recolhimento das custas do recurso do réu no id. 15814234 - Pág. 1. Contrarrazões ao recurso do réu no id 15814237 - Pág. 1/9. O réu deixou transcorrer o prazo para contrarrazoar o recurso do autor. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, data vênia ao entendimento do d. juízo a quo, verifica-se que esta Relatoria apreciou o tema, em sede de agravo de instrumento, antecipando os efeitos da tutela recursal em favor do autor, conforme se depreende da decisão de id. 15813406 - Pág. 1/4, in verbis: (...)”O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstanciasse grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. A dignidade da pessoa humana, que tem como uma das finalidades garantir a admissão de pressupostos materiais mínimos, abarcados pelo patrimônio, não só para a sobrevivência humana, mas também à tutela ao direito a uma vida digna (artigo 1o, III, da Constituição Federal) é um vetor que também incide sobre a liberdade contratual. Por outro lado, as instituições financeiras, ao conceder empréstimos, devem se acautelar quanto à capacidade de endividamento do consumidor, não podendo colocá-lo em desvantagem exagerada, tendo em vista os princípios da boa-fé e da equidade. Na hipótese dos autos, a remuneração bruta mensal é R$ 13.109,90 (id. 13675911 - Pág. 30). Por seu turno, o empréstimo consignado em folha de pagamento (no valor de R$ 3.624,85) e o empréstimo com desconto em conta corrente (R$ 4.559,80 - id. 13675911 - Págs. 13), todos concedidos pelo agravado, totalizam R$ 8.184,65 e representam aproximadamente 63% de sua renda superior ao patamar compatível com seu sustento e de sua família. Nota-se, ademais, que o agravado ainda disponibiliza para contratação outras operações de crédito com significativos limites (Renovação de consignado, crédito de veículo e cartão de crédito - id 13675911 - Pág. 14), com aptidão para comprometer mais ainda sua receita. Existem, ainda, duas obrigações alimentares (id’s 53633505 - Pág. 2 e 3) que, conquanto não se relacionem ao feito, minoram a capacidade de sustento do agravante e sua família. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de fixação de percentual máximo de desconto mensal de empréstimos em conta do devedor: RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016) – Sem destaque no original. Num. 13733179 - Pág. 3 AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) – Sem destaque no original. Portanto, não se pode mitigar o direito à sobrevivência digna do devedor, em proveito do recebimento do crédito pelo banco, que pode e deve dispor de outros meios, menos gravosos, para lograr êxito no recebimento da dívida. É certo que com o julgamento colegiado será possível definir, com definitividade, a legitimidade da redução dos descontos. Todavia, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano experimentado pelo agravante, admite-se a concessão da tutela de emergência para a limitação pretendida. É incabível, contudo, o pedido de proibição de inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, na medida em existem, de fato, débitos. O que se defere nesta oportunidade é a limitação dos descontos e não uma oportunidade para paralisar os pagamentos. Da mesma forma, não se pode compelir o banco agravado a deflagrar um procedimento para renegociação da dívida envolvendo imóvel. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os descontos mensais totais (somados os empréstimos consignados e aqueles cujo pagamento seja operado por desconto em conta corrente) se limitem a 30% da remuneração bruta recebida no contracheque indicado no id 13675911 - Pág. 30, ou seja, R$ 3.932,97. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal”. Consoante já ressaltado anteriormente em sede de agravo de instrumento, reitera-se os termos da decisão supra até o julgamento colegiado, tendo em vista o aparente comprometimento da subsistência familiar do autor/apelante com o montante descontado da sua remuneração. Com relação ao pedido de efeito suspensivo do réu/apelante, não se vislumbra à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso do autor de forma a manter integralidade da decisão de id.15813406 - Pág. 1/4, até julgamento definitivo dos recursos pelo colegiado. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso do réu. Intime-se o autor para comprovar a miserabilidade jurídica, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de analisar o pedido de gratuidade judiciária, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator